Tribunal: TJES
Processo: 5008646-04.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Não padronizado
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008646-04.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOYCE BATISTA MOTA ZANI
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008646-04.2022.8.08.0014

RE
CORRENTE
:
JOYCE BATISTA MOTA ZANI

REC
ORRID
O
:
ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO
CONSTITUCIONAL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE.
TEMA 106 DO STJ.
FORNECIMENTO DE
FÁRMACO NÃO PADRONIZADO.
NÃO
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NO TEMA 106 DO STJ.

AUSÊNCIA DE PROVAS DA IMPRESCINDIBILIDADE DOS MEDICAMENTOS.
RECURSO INOMINADO
IM
PROVIDO. SENTENÇA
MANTID
A
.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 6942264. Contrarrazões Id. 6942267, estando o Recorrido assistido por procurador estadual desde o início desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto
(
Id. 6942264
), eis que e
ste
preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, bem como, concedo-lhe os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil (CPC),
pois o conjunto fático probatório evidencia a necessidade da concessão, em especial
o fato da autora estar assistida pela Defensoria Pública
.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença o
bjurgada (
Id
. 6942261
), em que o ju
ízo

a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Pelo exposto, JULGO IMPROCEDENTE O
PEDIDO, declarando encerrado o processo, na forma do art. 487, I, do CPC.”

Trata-se de
ação cominatória de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada inaudita altera pars
sob o argumento de que a
autora
está
cometida de diabetes mélittus 2, razão pela qual o médico Dr. Maximo Carlos Sanz Delgado (CRM-ES 5.422) lhe receitou os fármacos ivabradina 5mg 12/12h e empagliflozina 10mg 1cp/dia,
razão pela qual

necessita, com urgência,
do
s

medicamento
s
devido ao risco de morte súbita.
Afirma não ter condições
financeiras
de arcar com os medicamentos.

Requereu seja determinado ao réu que, no prazo máximo de 10 dias, a contar da intimação, forneça à parte autora de forma contínua os m
edicamentos ivabradina 5mg 12/12h e empagliflozina 10mg 1cp/dia, sob pena de multa diária
e outras medidas judiciais.

E
m suma, a sentença
julgou improcedentes os pedidos, pois
não
foi juntado
documento que justificasse a prescrição dos medicamentos pleiteados, em detrimento de outros disponíveis na Rede Pública de Saúde.

A

Recorrente
, em suas razões recursais, plei
teia a reforma da r. sentença

reforçando as teses da exordial. A
lega
que o juízo de origem desconsiderou as prescrições do médico da autora, ferindo a autonomia médica
bem como
o parecer do NAT/JUS não tem o condão de substituir a perícia técnica ou o exame técnico,
pois é unilateral. Além disso, não foi determinada audiência una para oitiva do médico da autora.

Em relação à questão do medicamento requerido não ser padronizado, o c. STJ decidiu o Tema 106, no sentido de ser cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que preenchidos três requisitos, a saber:

“(i)
comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS
; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento” (STJ, EDcl no REsp 1.657.156-RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Seção, por unanimidade, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018) (Tema 106). (grifo nosso)

No caso em tela, a autora alegou que está cometida de diabetes mélittus 2, razão pela qual o médico lhe receitou os fármacos ivabradina 5mg 12/12h e empagliflozina 10mg 1cp/dia, razão pela qual necessita, com urgência, dos medicamentos devido ao risco de morte súbita.

A hipossuficiência restou demonstrada, sendo que a autora está assistida pela Defensoria Pública.

Ocorre que da análise dos documentos juntados pela parte autora, entendo que não ficou demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos pleiteados.

A autora juntou atestado no Id. 6941970 - Pág. 1 atestando que é portadora de diabetes do tipo 2 em uso de insulina terapia mais bloqueadores dddp 4, mais hipertensão arterial grave em fase de tratamento evoluindo com insuficiência cardíaca congestiva em uso de medicação regular mais fibrilação arterial crônica, faz uso de medicação entresto, carvedill, procolaqram, xarelto e jardiance ficando impossibilitada para serviço laboral por risco de morte súbita. O laudo é do Dr. Máximo, datado de 21/09/2022.

Também juntou receituário no Id. 6941970 - Pág. 2, no qual consta uma lista com os remédios rivaroxabana 20 mg, ivabradina 5mg, sacubritil/valsartana 24/26mg e empaglifozina 10 mg. O ivabradina e empaglifozina foram os medicamentos requeridos na exordial. O documento é datado de 10/08/2022, elaborado pelo mesmo médico.

Também juntou formulário para prescrição de medicamentos no Id. 6941970 - Pág. 3⁄4, mas no mencionado documento consta pedido do remédio sacubritil/valsartana, tendo sido ressaltado o risco de morte súbita caso não utilize o medicamento. O documento foi preenchido pelo mesmo médico, Dr. Máximo, em 05/10/2022.

Juntou também avaliação para fornecimento de sacubritil + valsartana pela farmácia Cidadã Estadual para tratamento de insuficiência cardíaca com fração de ejeção reduzida” no Id. 6941970 - Pág. 5. O mencionado documento foi elaborado pela Sesa – Secretaria de Saúde do Espírito Santo em 20/09/2022.

Assim, observa-se que quanto aos remédios requeridos na exordial, ivabradina 5mg 12/12h e empagliflozina, somente foi juntado um simples receituário no Id. 6941970 - Pág. 2, sem maiores informações. Demais documentos são referentes ao medicamento sacubritil/valsartana (Id. 6941970 - Pág. 3/5).

Nesse sentido, o
parecer NAT
Id. 6942236
, que é o órgão consultivo que tem por finalidade proporcionar aos Tribunais subsídios técnicos para a tomada de decisão do Magistrado baseado em evidências científicas,
justifica
que “
CONSIDERANDO o diagnóstico de Insuficiencia Cardiaca, Fibrilação Atrial, Diabetes, conforme dados de solicitação de procedimento anexa aos autos. CONSIDERANDO a ausência de relatórios/laudos na documentação enviada para análise contendo dados clínicos relevantes que permitam avaliar a demanda pleiteada (Ecocardiograma, Eletrocardiograma, monitorização glicêmica, exames laboratoriais
)
CONCLUI-SE que não há elementos técnicos suficientes para sustentar a indicação pleiteada em regime de urgência, sendo imprescindível que a parte autora junte documentos médicos atualizado
s
”.

Nesse sentido
, ainda que não se desconheça que tal documento técnico não possui efeito vinculante, como dito, serve como base especializada para tomada de decisões.

Logo,
voto pela manutenção da r. sentença
pelos seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

CONDEN
O
o recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em
1
0% sobre o valor da c
ausa
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para a parte requerente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)